Tribunal: TJMT
Processo: 1023560-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023560-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FRANCIELE CRISTINA FAVERO JUSTINO DA COSTA - CPF: 021.999.521-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao sus. Registro na
anvisa
. Fixação de competência jurisdicional. Aplicação do tema 1234 do
stf
. Recurso
Parcialmente
provido.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Nivolumabe
a paciente com melanoma metastático, no âmbito da Justiça Estadual. O agravante sustenta, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que, conforme o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), a competência para julgar ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS e com custo anual superior a 210
salários mínimos
é da Justiça Federal. O valor anual estimado do tratamento ultrapassa R$ 500 mil, e a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, segundo nota técnica do
NATJus
, recai sobre a União.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, e com custo anual superior a 210
salários mínimos
, é da Justiça Estadual ou Federal, à luz do Tema 1234 do STF.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243), fixou que compete à Justiça Federal julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210
salários mínimos
, conforme os critérios objetivos do art. 292 do CPC e com base na tabela CMED.

4. No caso concreto, o medicamento pleiteado (
Nivolumabe
480mg) possui registro na ANVISA, mas não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo fornecido, quando aplicável, no âmbito da política oncológica por meio do sistema APAC, cuja responsabilidade de custeio é da União.

5. O custo anual do tratamento ultrapassa R$ 500 mil, superando com folga o limite de 210
salários mínimos
estabelecido pelo STF como critério de fixação de competência.

6. A nota técnica do
NATJus
expressamente indica que o medicamento não está inserido no SUS e que o fornecimento, quando aplicável, é de responsabilidade da União, reforçando a aplicação do Tema 1234/STF.

7. A ação foi ajuizada após a publicação do acórdão paradigma do Tema 1234, sendo plenamente aplicável o precedente vinculante.

8. A manutenção da competência da Justiça Estadual implicaria risco de lesão ao erário estadual, diante da possibilidade de bloqueio de valores significativos para o custeio de obrigação atribuída à União.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
1.
Compete à Justiça Federal julgar ação relativa a fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento específico ultrapassar 210
salários mínimos
, nos termos do Tema 1234 do STF.
2.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não afasta o critério de competência jurisdicional fixado com base na estrutura federativa do SUS.
3.
Medicamentos fornecidos no âmbito da política oncológica do SUS por meio de APAC, ainda que formalmente incorporados, devem ser custeados pela União, conforme o modelo de financiamento estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; art. 23, II; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 16.09.2024,
publ
. 11.10.2024; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1019355-19.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que deferiu tutela provisória de urgência determinando, no prazo de cinco dias, o fornecimento do medicamento
Nivolumabe
480 mg, de uso contínuo a cada 28 dias, para paciente portadora de neoplasia de pele (melanoma), sob pena de multa diária, fixando o custo mensal estimado em R$ 53.708,66 e o valor anual em R$ 505.742,16
.

O agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma por múltiplos fundamentos:
s
ustenta que, conforme o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243), a competência para o julgamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, é da Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar 210
salários mínimos
.

Argumenta que, segundo o Painel de Preços da ANVISA, o tratamento anual com
Nivolumabe
totaliza R$ 505.742,16, superando o limite de R$ 318.780,00 (210 × R$ 1.518,00), razão pela qual a causa deve ser remetida à Justiça Federal. Ressalta que a nota técnica constante dos autos indica que a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento é da União, reforçando a tese de incompetência do juízo estadual
.

Defende que não há nos autos qualquer comprovação de pedido administrativo prévio para obtenção do fármaco, tampouco indeferimento por parte da administração pública, o que configura ausência de interesse de agir. Fundamenta-se nos Enunciados 3, 13 e 46 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e no precedente de repercussão geral Tema 350/STF (RE 631.240), que reconhece a necessidade de requerimento administrativo prévio antes da
judicialização
.

Afirma que a ausência de tal pedido torna o processo açodado e inibe o adequado funcionamento da via administrativa, sobrecarregando o Poder Judiciário.

Sustenta que o medicamento pleiteado não integra a RENAME e não foi incorporado pela CONITEC, sendo, portanto, “fora do SUS”.

Aponta que o laudo médico apresentado é unilateral, extraprocessual e insuficiente, pois não demonstra:

a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS;

a imprescindibilidade do fármaco requerido;

nem contém declaração de ausência de conflito de interesse.

Defende que não foram preenchidos os requisitos objetivos e cumulativos fixados no Tema 6 do STF e no Enunciado 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que exigem prova de necessidade, inexistência de alternativas terapêuticas e incapacidade financeira comprovada.

O agravante argumenta que o documento médico que embasou a decisão judicial não tem valor técnico suficiente, por carecer de fundamentação científica e de análise baseada em evidências.

Invoca o Enunciado 59 das Jornadas de Saúde do CNJ, segundo o qual a concessão de medicamentos “fora das listas do SUS” deve estar fundada na
Medicina Baseada em Evidências (MBE), e que o magistrado deve apreciar criticamente a prova médica unilateral, conforme os
arts
. 371 e 479 do CPC.

De forma subsidiária, requer, caso não seja acolhida a preliminar de incompetência ou a ausência de interesse processual, que seja determinada a produção de prova pericial por profissional especialista e independente, sob pena de cerceamento de defesa, para averiguar a real necessidade do medicamento e a eficácia das alternativas terapêuticas existentes no SUS
.

Ressalta que a prescrição de determinado produto por marca (
Nivolumabe
) viola os princípios da impessoalidade e da economicidade, conforme os
arts
. 7o § 5o e 15 § 7o I da Lei 8.666/1993 e o art. 3o da Lei 9.787/1999 (Lei do Genérico), bem como os Enunciados 28 e 88 das Jornadas de Saúde do CNJ, que vedam a escolha de fornecedor ou marca específica.

Diante disso,
o Estado de Mato Grosso requer: o
conhecimento e provimento do agravo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de Incompetência

-
Medicamento de Alto Custo
não incorporado ao SUS
com Registro na ANVISA

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta
, em preliminar,
a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que, conforme o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), compete à Justiça Federal processar e julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, quando o custo anual do tratamento supera 210
salários mínimos
. No caso, o tratamento com
Nivolumabe
alcançaria aproximadamente R$ 505 mil anuais, e a nota técnica juntada aos autos atribui à União a responsabilidade primária pelo fornecimento do fármaco.

A questão trazida nos presentes autos demanda análise à luz do recente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243), cujo acórdão foi publicado em 11 de outubro de 2024
, corretamente citado pelo recorrente
.

Referido precedente vinculante estabeleceu critérios objetivos para fixação de competência nas demandas que envolvem medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, consolidando as seguintes teses jurídicas:

"Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art.
109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III Custeio

3) As
ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União."

Em julgamento paradigmático anterior, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), o Supremo Tribunal Federal já havia consolidado o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes
federados
nas demandas prestacionais na área da saúde, estabelecendo que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, embora seja inegável a solidariedade constitucional prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, que obriga União, Estados, Distrito Federal e Municípios a cuidarem da saúde e assistência pública, a responsabilidade solidária constitui regra de direito material que não afasta a necessidade de observância à estrutura federativa do Sistema Único de Saúde e à repartição de competências que orienta a legitimidade passiva e a competência jurisdicional.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a presente demanda se enquadra perfeitamente na hipótese de competência da Justiça Federal estabelecida no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme relatório médico e nota técnica do
NATJus
(documento 354104), a paciente, de 31 anos, é portadora de neoplasia de pele - melanoma maligno da pele (CID10: C43), patologia com
estadiamento
EC-IV (SNC + pulmão e linfonodos), caracterizando quadro de melanoma avançado não-cirúrgico e metastático.

O medicamento pleiteado é o
Nivolumabe
480mg, administrado por via endovenosa, com infusão em 60 minutos a cada 28 dias, até progressão da doença ou toxicidade limitante. Trata-se de anticorpo monoclonal da classe anti-PD1, que possui
registro na
ANVISA
mas não está incorporado ao Sistema Único de Saúde, conforme expressam
ente consignado na nota técnica do
NATJus
(Id 195376616).

O parecer técnico
informa os valores do medicamento
Nivolumabe
conforme Tabela CMED (ICMS 17%):

Nivolumabe
40mg - Solução injetável CT 1 FA VD INC X 4 ML: R$ 4.475,73
;
Nivolumabe

100mg - Solução injetável CT 1 FA VD INC X 10 ML: R$ 11.189,30
;
Nivolumabe
12mg/ml + 4mg/ml - Solução injetável CT 1 FA VD TRANS X 20 ML: R$ 37.552,44
.

Conforme prescrição médica constante dos autos, a posologia indicada para a paciente é
Nivolumabe
480mg, a ser administrado a cada 28 dias. Considerando que a composição da dose de 480mg demanda a combinação de frascos disponíveis (4 frascos de 100mg e 2 frascos de 40mg), o custo por aplicação atinge:

4 frascos de 100mg: R$ 11.189,30
x
4 = R$ 44.757,20
,
2 frascos de 40mg: R$ 4.475,73 x 2 = R$ 8.951,46
,
Custo por aplicação: R$ 53.708,66
.

Considerando a administração a cada 28 dias (aproximadamente 13 aplicações ao ano), obtém-se:

valor anual do tratamento: R$ 53.708,66
X
12 = R$ 644.503,92
.

Tal montante supera significativamente o teto de 210
salários mínimos
estabelecido como critério de fixação de competência. Considerando o
salário mínimo
vigente de R$ 1.518,00, o valor de referência seria R$ 318.780,00, ao passo que o tratamento anual custará aproximadamente R$ 644.503,92, valor mais de duas vezes superior ao teto legal.

Importante registrar que o
a
gravante, em suas razões recursais, apresentou cálculo estimativo que aponta custo anual de R$ 505.742,16, valor que, embora inferior ao demonstrado acima, ainda assim supera em muito o teto de 210
salários mínimos
. Qualquer das estimativas conduz à mesma conclusão: o valor anual do tratamento específico do fármaco ultrapassa o critério objetivo fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

A nota técnica do
NATJus
é expressa ao afirmar que "o medicamento não está inserido no SUS" (página 2), embora esclareça que o
Nivolumabe
foi incorporado pela Portaria SCTIE/MS no 23, de 4 de agosto de 2020, "conforme o modelo da assistência oncológica".

Esta distinção é relevante: medicamentos oncológicos não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e são fornecidos por meio de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) nos hospitais habilitados como UNACON e CACON, respeitando a padronização adotada por cada estabelecimento. A responsabilidade pela incorporação e fornecimento é de cada hospital credenciado, com ressarcimento pelo Ministério da Saúde conforme o código do procedimento registrado na APAC.

Conforme consignado
no parecer
(página 5): "Qual é o ente público responsável pelo fornecimento do medicamento? Resposta: UNIÃO".

Conclui-se, portanto, que embora o medicamento tenha sido incorporado à política oncológica do SUS em 2020, seu custeio é de responsabilidade da União, que ressarce os hospitais habilitados mediante sistema APAC. Esta circunstância reforça a aplicação do Tema 1234/STF, que estabelece: "
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
".

O Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal foi julgado em 16 de setembro de 2024, com publicação da ata em 19 de setembro de 2024 e do acórdão em 11 de outubro de 2024.

A presente ação foi ajuizada em 2025, portanto
,
após a publicação do acórdão paradigmático, submetendo-se integralmente aos novos critérios estabelecidos pela Suprema Corte. Não há dúvida quanto à aplicabilidade imediata do precedente vinculante ao caso concreto.

Conforme esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer ação judicial ajuizada após 19 de setembro de 2024 deve observar o critério objetivo de fixação de competência baseado no valor do tratamento anual específico do fármaco.

A manutenção da decisão agravada em face do Estado de Mato Grosso acarretaria grave prejuízo ao erário estadual, pois implicaria o custeio de medicamento de altíssimo valor (estimado em mais de R$ 500.000,00 anuais) pela esfera estadual, quando a responsabilidade primária e integral é da União Federal, nos termos do Tema 1234/STF.

Além disso, existe risco concreto de bloqueio patrimonial via SISBAJUD de recursos do erário estadual, em montante que ultrapassa meio milhão de reais, para custeio de obrigação que não lhe compete originariamente.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar
as demais questões processuais e o mérito recursal
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a quem competirá
remetê-los

ao juízo competente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025